Tribunal: TJDFT
Processo: 0705431-55.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705431-55.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINALDO MARTINS DOS SANTOS, RONALDO MARTINS DOS SANTOS APELADO: LUCAS MATHEUS CASTRO LIMA D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a fim de evitar o julgamento surpresa (CPC, arts. 7o, 9o e 10), intime-se a parte autora recorrente, REGINALDO MARTINS DOS SANTOS e RONALDO MARTINS DOS SANTOS, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de falta de dialeticidade arguida nas contrarrazões de ID 30675741. Após o decurso do prazo, realizadas as devidas certificações, voltem os autos conclusos. Publique-se; intime-se. Brasília, janeiro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora